Tribunal: TJES
Processo: 5013812-85.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013812-85.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. e outros
RECORRIDO: CLAUDIANE OLIVEIRA DOS SANTOS VIEIRA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais ao reconhecer re
sponsabilidade
da instituição financiara e da seguradora na ausência de lançamento do pagamento agendado e da ausência de estorno de
desconto
indevido, condenando as rés solidariamente a restituírem em dobro a quantia de R$ 277,33 e a indenizarem pelos danos extrapatrimoniais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nos termos do Recurso Inominado interposto, a r. sentença merece reformar ao sustentar a segunda requerida preliminarmente ilegitimidade passiva e no mérito ausência de responsabilidade ou falha na prestação do serviço.

Cumpre registrar que após a sentença veio aos autos instrumento de acordo formalizado entre a autora e a seguradora Tokio, mas que deixou de ser homologado tendo em vista que a condenação da sentença foi solidária e a ré Bradesco já havia apresentado recurso, que se acolhido, aproveitará a seguradora.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 5023387, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id nº 5023401.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Ré Bradesco
, pois aplicada a teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral e, nesse aspecto, a pertinência subjetiva da demandada resta evidenciada, porquanto resta incontroverso que o fato ocorrera no exercício da atividade bancária (a não liberação do pagamento agendado e a negativa do estorno), com registro de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito.

No mérito, a ação se sustenta nas alegações autorais de que contratou seguro com a empresa Tokio Marine, tendo estipulado que os pagamentos se dariam em débito automático no cartão de crédito, ocorre que a quarta parcela, por alguma razão deixou de ser debitada de forma automática e ao tomar ciência deste fato a requerente teria buscado a seguradora e solicitado boleto para o pagamento, que foi agendado no dia 12/06/2021 para pagamento em 22/06/2021.

Ato contínuo, a parte autora sustenta ter voltado a receber cobranças referente a quinta parcela, questionando sua gerente por qual razão o agendamento não havia sido lançado pela instituição financeira, sem sucesso na resolução com o banco, teria a autora procurado a seguradora, que se negou a continuar o contrato, tendo as partes optado pelo cancelamento da apólice de nº 116913773 e pela contratação de nova apólice. Em seguida, sustenta a requerente que o cancelamento se deu em 13/07/2021, mas na fatura do mês de julho/2021 veio cobrança referente a apólice cancelada e o valor não foi estornado pelas requeridas.

Nesse sentido,
comunga-se com a sentença
proferida pelo
Juízo
a
quo
que
reconh
eceu falha na prestação do serviço de ambas as requeridas,
pois conforme declaração assinada pela autora (id nº 5023245), desde junho a ré já estava desobrigada de qualquer responsabilidade pelo veículo, não havendo que se falar em qualquer cobrança relativa ao mês de julho, quando o contrato já havia sido encerrado, sendo devida a restituição em dobro do valor pago no importe de R$ 277,33, pela ré Tokio Marine, que repita-se, manteve a cobrança mesmo após o cancelamento.

Por outro lado, em relação aos danos morais reconhecidos (objeto do recurso), comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento a consumidora que ultrapassou o mero aborrecimento, até porque houve falha da instituição financeira ao não debitar o valor de forma automática e ao não realizar o pagamento agendado, gerando cancelamento do seguro da autora (que por certo período ficou exposta aos riscos da não cobertura do seguro) e houve falha da ré Tokio ao proceder a cobrança indevida de contrato já cancelado, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, além do que a parte autora faz prova de que tentou resolução extrajudicial, sem sucesso, sendo submetida a uma verdadeira via sacra para ter seu direito reconhecido.

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se proporcional e adequada a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Por fim, registra-se que conforme o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,

CONDENO
a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)